Tribunal: TJSP
Processo: 1511166-19.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acolhimento apenas para aclarar a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa de incêndio no RE no 643.247. Inexistência de omissão quanto às demais matérias. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.